Tribunal: CARF
Processo: 10950.733284/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018, 01/04/2019 a 30/11/2019
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS. No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da administração tributária.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
CRÉDITO. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, é vedado o aproveitamento de créditos sobre aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero.
SUSPENSÃO. ART. 9o, INC. I, DA LEI No 10.925/2004. VENDA DE FÉCULA DE MANDIOCA. NÃO OCORRÊNCIA.
A suspensão prevista no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 10.925/04, só se aplica para as específicas situações previstas no art. 8o, §1o, inc. I, desse mesmo diploma legal, isto é, é necessário que a empresa exerça atividade cerealista, que trabalhe com a comercialização de produtos vegetais rurais in natura, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, o que não é o caso da comercialização de produção própria de fécula de mandioca por empresa agroindustrial.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Constatando-se que a autuação se baseou, quando da constituição do crédito tributário, em dispositivo legal já declarado como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo reconhecida a repercussão geral do tema, o precedente daquela Corte deve ser aplicado no âmbito do CARF, mesmo que não haja impugnação expressa do contribuinte quanto à matéria.
SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.733284/2021-71
ACÓRDÃO
3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIFEC ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018, 01/04/2019 a 30/11/2019
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS. No
Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte
demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão da administração tributária.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser
conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
CRÉDITO. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, é vedado o
aproveitamento de créditos sobre aquisições de bens ou serviços sujeitos à
alíquota zero.
SUSPENSÃO. ART. 9o, INC. I, DA LEI No 10.925/2004. VENDA DE FÉCULA DE
MANDIOCA. NÃO OCORRÊNCIA.
A suspensão prevista no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 10.925/04, só se
aplica para as específicas situações previstas no art. 8o, §1o, inc. I, desse
mesmo diploma legal, isto é, é necessário que a empresa exerça atividade
cerealista, que trabalhe com a comercialização de produtos vegetais rurais
in natura, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, o que não é o caso da comercialização
de produção própria de fécula de mandioca por empresa agroindustrial.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
2
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Constatando-se que a autuação se baseou, quando da constituição do
crédito tributário, em dispositivo legal já declarado como inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, sendo reconhecida a repercussão geral do
tema, o precedente daquela Corte deve ser aplicado no âmbito do CARF,
mesmo que não haja impugnação expressa do contribuinte quanto à
matéria.
SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo dos débitos apurados no auto de infração, a
partir de 15/03/2017.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator ad hoc designado
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o relatório do voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião
síncrona de 11/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“Trata-se o presente processo de auto de infração para exigência da Cofins não-
cumulativa, relativa aos períodos de apuração 01/2017 a 03/2018 e 04/2019 a
11/2019, com multa de ofício de 75% e juros de mora, totalizando R$
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
3
10.296.627,20, sendo também foi lavrado auto relativo ao PIS não-cumulativo
para os mesmos períodos de apuração, com os mesmos acréscimos legais,
totalizando R$ 2.231.077,73.
Relativamente à fiscalização, em síntese:
A contribuinte é empresa fabricante de produtos derivados de mandioca, tal
como fécula, farinha e goma.
As glosas procedidas pela fiscalização alcançaram “Despesas com Aquisição de
Bens Utilizados como Insumos - Aquisições de Produtos Tributados à Alíquota
Zero”, “Despesas com Aquisição de Serviços Utilizados como Insumos – Serviços
Não Essenciais”, Despesas com Fretes nas Operações de Venda”.
Relativamente às saídas, houve lançamento sobre operações classificadas pela
contribuinte como “Venda de Misturas e Pastas para a Preparação de Produtos de
Padaria, Pastelaria e da Indústria de Bolachas e Biscoitos, da Posição 19.05 (NCM
1901.20.00) com Alíquota Zero das Contribuições – CST 06”, “Venda de Outros
Amidos e Féculas (NCM 1108.19.00) com Alíquota Zero das Contribuições – CST
06” e “Venda de Fécula de Mandioca (NCM 1108.14.00) com Suspensão das
Contribuições – CST 09”;
Em processo apartado (PAF no 10950.731032/2021-16), houve a exigência de
multa isolada por inconsistências no SPED.

Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins incidência não-cumulativa, relativa aos
períodos de apuração 01/2017 a 03/2018 e 04/2019 a 11/2019 (fls. 02 a 10), com
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 11/2021, totalizando R$
10.296.627,20, sendo R$ 5.358.442,90 correspondentes à contribuição. Também
foi lavrado auto relativo ao PIS incidência não-cumulativa para os mesmos
períodos de apuração, com os mesmos acréscimos legais (fls. 12 a 21), totalizando
R$ 2.231.077,73, sendo R$ 1.160.980,33 correspondentes à contribuição.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 22 a 111) a autoridade lançadora informa, em
resumo, que:
Objeto da Fiscalização
- Verificando-se a correta apuração do PIS e da Cofins nos anos de 2017 a 2019,
constatou-se que o contribuinte apurou créditos indevidos destas contribuições e
deixou de submeter à tributação receita de venda de produtos sujeitos à sua
incidência, considerando tais produtos, erroneamente, como sujeitos à alíquota
zero ou à suspensão;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
4
- Constatou-se, também, que o sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil
Digital – ECD e Escrituração Contábil Fiscal – ECF, ambas relativas a 2017, com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, transmitindo-as sem qualquer
informação contábil, fiscal, ou patrimonial declarada, além do valor simbólico de
R$ 1.000.000,00 em disponibilidade de caixa, tendo como contrapartida o
Patrimônio Líquido, cujo crédito tributário está sendo exigido por intermédio do
Processo Administrativo Fiscal no 10950.731032/2021-16;
Do Sujeito Passivo
- O objeto social principal da empresa, constante em seu estatuto, é: “Fabricação,
comércio atacadista de amidos e féculas de mandioca, transportes rodoviários de
cargas secas, municipal, intermunicipal e interestadual”;
- O sujeito passivo apresentou todas as DCTF do período fiscalizado sem qualquer
valor devido a título de PIS e Cofins, apenas com débitos relativos a retenções de
contribuições e IRRF. Portanto, não há débitos nem recolhimentos de PIS e Cofins
nos períodos de apuração relativos aos anos de 2017 a 2019 (exceto retenções);
- Conforme informações nas EFD, corroboradas pelas notas fiscais eletrônicas
emitidas no período (SPED-NFe), o sujeito passivo realizou basicamente vendas de
farinha de mandioca (branca e amarela), goma de mandioca, fécula de mandioca,
polvilho doce e azedo, mistura (mix) para pão de queijo e tapioca, produtos com
incidência de PIS e Cofins às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, com
exceção dos produtos classificados no NCM 1106.20.00 e 1901.20.00 Ex. 01,
tributados à alíquota zero;
Do Procedimento Fiscal
- O contribuinte foi intimado a prestar diversos esclarecimentos no curso do
procedimento fiscal, relativos aos créditos por ele apurados, considerando os
produtos por ele fabricados, apresentando suas justificativas para os registros
contábeis verificados;
Das Irregularidades
PIS E COFINS - Créditos Descontados Indevidamente na Apuração da Contribuição
GLOSA - Despesas com Aquisição de Bens Utilizados como Insumos - Aquisições de
Produtos Tributados à Alíquota Zero
- O sujeito passivo declarou em suas EFD, relativas aos anos de 2017 e 2019, a
apuração de crédito sobre valores de “Aquisição de bens utilizados como insumos”
em “Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno” – CST 50 (Créditos Básicos), conforme planilha;
- Entretanto, a legislação aplicável estabelece que a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições não permite o crédito, exceto no que
se refere à aquisição de bens isentos (e somente isentos) quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição. Cita-se a Solução de Consulta no 227/2017;
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
5
- Inadvertidamente, cotejando-se as informações das EFD apresentadas,
principalmente no que se refere às compras para industrialização, CFOP 1.101 e
2.101, constatou-se que houve o registro de aquisições de “Raiz de Mandioca”,
NCM 0714.10.00, provenientes - sobretudo no ano de 2017 - da empresa
AGRICOLA FECAMIL LTDA, CNPJ no 21.164.683/0001-92, que possui o mesmo
quadro societário e se localiza no mesmo endereço do sujeito passivo, informadas
sob o CST PIS/COFINS no 50 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada
Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno), com o respectivo
creditamento, nos valores mensalmente demonstrados;
- Considerando as informações das EFD-Contribuições apresentadas, tendo como
fonte de cruzamento (chave única) as chaves das Notas Fiscais Eletrônicas – NFE
emitidas para a AMIFEC ALIMENTOS LTDA, bem como os dados relativos às notas
fiscais emitidas pela fiscalizada, extraídas pelo sistema SPED-NFe, constatou-se o
tratamento fiscal dado às saídas dos produtos analisados, no que se refere à
tributação das contribuições sociais;
- As empresas fornecedoras realizaram as saídas de “RAIZ DE MANDIOCA” sob os
CFOP 5.101 e 5.102 com tributação à alíquota zero das contribuições, registrando,
nas EFD, como os CST 49 (Outras Saídas) e 6 (Operação Tributável a Alíquota
Zero);
- Destaque-se que a receita de venda de mudas e sementes destinadas à
semeadura e plantio, inclusive os produtos biológicos utilizados em sua produção,
teve suas alíquotas de incidência do Pis e da Cofins reduzidas a zero (art. 1o, inciso
III, da Lei no 10.925/04);
- A “RAIZ DE MANDIOCA” (NCM 0714.10.00) está sujeita à alíquota ZERO (código
116 da Tabela 4.3.13 – Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social),
ou seja, não há a exigibilidade do PIS e da COFINS em sua venda, devendo esta,
quando efetuada por pessoa jurídica, ser amparada por documento fiscal com o
CST 6 (Operação Tributável à Alíquota ZERO). Assim, as empresas fornecedoras
destacadas apuraram corretamente as contribuições nas saídas de seus produtos
derivados da mandioca ao tributar à alíquota zero as vendas de raiz de mandioca;
- No entanto, verificando-se as EFD-Contribuições do sujeito passivo, contatou-se
que houve o creditamento de PIS e Cofins à alíquota de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre as aquisições de raiz de mandioca, visto que todas foram
escrituradas sob o CST PIS/COFINS no 50 (Operação com Direito a Crédito –
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno), conforme
destacado nas tabelas;
- Em relação a este fato, o sujeito passivo asseverou que os insumos adquiridos se
enquadram nos conceitos de essencialidade e relevância, estabelecidos pelo STJ,
tendo em vista que são empregados na fabricação do produto final industrializado
pela empresa. Além do mais, alega que as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 vedam
o crédito apenas dos produtos adquiridos com a alíquota zero e que são utilizados
na produção e venda de produtos saídos sem tributação, sendo que aqueles
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
6
aplicados em produtos saídos com tributação teriam o direito a crédito
normalmente;
- No que se refere ao direito ao crédito previsto no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, não há interpretação que permita divergir da redação expressa nos
textos legais, sobretudo na transcrita no § 2o, inciso II, ou seja, não há direito ao
crédito das contribuições de aquisições de bens e produtos tributados à alíquota
zero. Cita-se a Solução de Consulta Cosit no 227/2017;
- Não se deve ventilar o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/04, pois mesmo ele
não permitiria a manutenção de créditos das contribuições sobre produtos
vendidos sem a tributação das contribuições, permitindo apenas que os
contribuintes que efetuem vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições consigam manter os créditos vinculados a estas
operações, desde que as operações vinculadas permitam legalmente o
creditamento;
- Como exemplo, cita-se os casos de aquisição de insumos tributados pelas
contribuições e vendidos a comerciais exportadoras (suspensão), vendidos a
entidades próprias dos templos de qualquer culto (isenção), venda de produtos de
infraestrutura como aeronaves e embarcações (alíquota zero) e aplicados em
produtos exportados (não incidência);
- Cita-se a Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 57/2010, destacando-se que, para
que haja manutenção dos créditos vinculados à operação, deve haver,
necessariamente, direito ao crédito, conforme consta no Relatório desta Solução;
- O sujeito passivo tem razão ao basear sua tese na sistemática da não
cumulatividade, mas se esquece que deve haver previsão legal, sem a qual não há
como se creditar na aquisição bens, produtos e serviços sobre os quais não há a
tributação das contribuições;
- Assim, com base nos valores escriturados na EFD-Contribuições, foi calculada a
glosa de créditos das contribuições, apurada a partir das aquisições de “RAIZ DE
MANDIOCA” (NCM 0714.10.00) provenientes das empresas fornecedoras
anteriormente relacionadas, conforme planilhas;
GLOSA – Despesas com Aquisição de Serviços Utilizados como Insumos – Serviços
Não Essenciais
- Detalhando as despesas com prestação de serviços das quais o sujeito passivo se
creditou, conforme dados contidos no campo “Descrição do Item de Itens: A170 –
Itens do Documento” do BLOCO A das EFD-Contribuições – contatou-se que o
cálculo dos créditos se baseou em despesas incorridas com os serviços
relacionados nas planilhas;
- Em consequência da decisão prolatada nos autos do RESP no 1.221.170/RS pelo
STJ, foi emitido o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/18, apresentando os critérios
a serem obedecidos de forma vinculante, em âmbito administrativo, acerca do
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
7
conceito fiscal de insumos a ser aplicado nas análises de créditos das
contribuições, cujas conclusões seguem destacadas;
- Ainda que emanado após o fato gerador das contribuições analisadas, cabe
destacar o texto do art. 172 da IN/RFB no 1.911/19, editada para regulamentar as
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que delimitou o conceito de quais bens e serviços
devem ser considerados, ou não, como insumos para fins de creditamento,
conforme transcrito;
- Nesta linha, o contribuinte foi intimado a comprovar a base legal, bem como a
demonstrar o enquadramento no conceito fiscal de insumos das despesas
registradas no BLOCO A – NF SERVIÇOS - Documentos Fiscais de
Entrada/Aquisições, classificadas no campo “Descrição do Item de Itens : A170 –
Itens do Documento” como: 1) Assessoria Contábil; 2) Assistência Médica e
Odontológica; 3) Auditoria e Consultoria em Geral; 4) Comissões s/ Vendas; 5)
Publicidade e Propaganda; 6) Serviços Diversos; 7) Serviços em Geral;
- O sujeito passivo alega que as despesas listadas são consideradas essenciais para
sua produção, citando, tal qual a Fiscalização, as determinações contidas no RESP
no 1.221.170/RS do STJ e no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/18, além de citar
as
Notas
SEI
nos
15/2018/CASTJ/PGACET/PGFN-MF
e
63/2018/CRJ/
PGACET/PGFN-MF;
- Conclui-se que as pretensões de creditamento do contribuinte não devem
prosperar, pois as despesas com serviços indicadas não devem ser consideradas
insumos para fins de cálculo do crédito das contribuições. A partir da
interpretação dos atos citados, como também pelo dispositivo citado pelo próprio
contribuinte, a NOTA SEI no 63/2018/CRJ/ PGACET/PGFN-MF, que delineia o
conceito fiscal de insumo a ser empregado em toda a administração tributária
federal, transcrita neste relatório;
- Em consequência, não serão acatados os créditos calculados sobre as despesas
com serviços relacionadas, pois não constituem elemento essencial e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço. Ademais, a não aplicação desses
serviços no processo produtivo/industrial não priva os produtos fabricados de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
GLOSA – Despesas com Fretes nas Operações de Venda
- A pretensão de creditamento das contribuições pelo sujeito passivo sobre as
despesas com fretes na operação de venda tem fundamento no art. 3o, IX, e 15 da
Lei no 10.833/03;
- Constatou-se que 85% de TODAS as despesas com frete (não há despesas com
armazenagem) foram realizadas com a empresa AMIFEC TRANSPORTES LTDA,
CNPJ no 21.028.369/0001-82, exclusivamente nos meses de janeiro e fevereiro de
2017;
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
8
- A empresa AMIFEC TRANSPORTES LTDA, assim como a AGRICOLA FECAMIL LTDA,
pertence aos mesmos sócios da AMIFEC ALIMENTOS LTDA, ELSON LOPES, CPF no
210.270.309-63, e OSELIA FERREIRA FAUSTINO, CPF no 693.914.919-87. Além
disto, conforme cadastro CNPJ da AMIFEC ALIMENTOS e da AMIFEC
TRANSPORTES, ambas as empresas se localizam exatamente no mesmo endereço,
localizado na zona rural de Nova Londrina, Paraná;
- Assim como constado na ECD e na ECF do sujeito passivo no ano de 2017, a
empresa AMIFEC TRANSPORTES também apresentou ambas as declarações desse
período sem qualquer registro contábil, fiscal ou patrimonial além do valor
simbólico de R$ 50.000,00 em disponibilidade de caixa tendo como contrapartida
o Patrimônio Líquido;
- No entanto, com base apenas nas EFD-Contribuições e nos Conhecimentos de
Transportes Eletrônicos - CTe emitidos pela empresa diligenciada no ano de 2017,
a empresa teria faturado o montante de R$ 690.661,31, do qual R$ 608.831,75
seria de fretes prestados à AMIFEC ALIMENTOS LTDA, cerca de 88,15% do volume
total, e R$ 6.000,00, cerca de 0,87%, dos fretes realizados naquele ano para a
empresa AGRICOLA FECAMIL LTDA;
- Deste modo, verificou-se que, apesar de prestar serviços de frete a terceiros,
cerca de 89% de toda a operação da transportadora envolve a prestação de
serviços a empresas do grupo AMIFEC;
- Não obstante, a partir dos dados das placas dos veículos de transporte utilizados
nos CTe emitidos pela AMIFEC TRANSPORTES no ano de 2017, tendo como
remetente a AMIFEC ALIMENTOS, consultou-se o sistema RENAVAM a fim de
descobrir a quem pertenciam tais veículos. No total foram utilizados 16 caminhões
diferentes nesses fretes (placas: AQB1023, AQM7165, AQR2820, ARE3423,
ARU1619, ATH7822, ATK7826, ATQ7943, ATQ7944, AUB8982, AUD6635,
AUO4135, AUT4908, AUT4920, AWN0575, AYW6247;
- Verificou-se que todos os veículos (16) são de propriedade da empresa AMIFEC
ALIMENTOS LTDA. ESSES VEÍCULOS NUNCA PERTENCERAM À AMIFEC
TRANSPORTES LTDA! Na ECD apresentada pelo sujeito passivo no curso do
procedimento fiscal foram encontradas contas do ativo imobilizado referentes a
veículos de sua propriedade. Conforme verificado no Balancete da ECD, na conta
do imobilizado tangível foram encontrados os registros de veículos relacionados;
- Ou seja, a AMIFEC ALIMENTOS LTDA se credita sobre frete “pagos” em veículos
que são de sua propriedade, mas que são utilizados por outra empresa que possui
os mesmos sócios! Vale lembrar que o sujeito passivo possui, entre suas atividades
comerciais, o serviço de “transportes rodoviários de cargas secas, municipal,
intermunicipal e interestadual”;
- Solicitado a esclarecer tal situação, o sujeito passivo se ateve a apenas
apresentar fotografias de contrato particular de comodato não oneroso de
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
9
veículos (apenas alguns deles), firmado entre as empresas, pelos quais a AMIFEC
ALIMENTOS cedia seus veículos para utilização da empresa AMIFEC TRANPORTES;
- Quanto à demonstração efetiva das operações por meio de documentos
comprobatórios da realização dos fretes e, sobretudo, dos pagamentos realizados
pelos serviços, o sujeito passivo não apresentou à Fiscalização qualquer prova dos
fatos;
- Assim, não foram encontradas provas de que os serviços foram efetivamente
prestados na forma como demonstram as notas fiscais, tampouco que os
pagamentos por esses serviços foram, de fato, feitos à empresa prestadora;
- Constata-se que o objetivo principal era o de possibilitar o creditamento das
contribuições por parte do contribuinte. Neste ponto, tendo em vista que os
veículos de transporte utilizados eram de sua propriedade, havia a necessidade de
que os serviços de fretes fossem realizados pela AMIFEC TRANSPORTES, de modo a
viabilizar, com aparência legal, o direito daquela de se creditar das contribuições
incidentes sobre esses serviços;
- Nos termos da decisão prolatada pelo STJ, em regra só podem ser considerados
insumos bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de
bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas;
- Assim, não são passíveis de creditamento como insumos os gastos com a frota
própria de veículos utilizados na entrega de produtos de forma direta ao
adquirente. Conclui-se que ao deslocar os gastos com fretes de venda a outra
empresa por ele controlada, o sujeito passivo cometeu burla à legislação, de modo
a possibilitar o creditamento sobre gastos realizados com esses serviços que, de
outro modo, não seria admitido, acaso os custos com os fretes fossem arcados,
contabilmente, pelo próprio sujeito passivo;
- Em consequência, não serão admitidas como passível de geração de crédito das
contribuições as despesas com fretes incorridas nas operações de venda cujo
prestador de serviço foi a AMIFEC TRANSPORTES LTDA, conforme planilhas;
PIS E COFINS – Insuficiência de Recolhimento – Venda de Misturas e Pastas para a
Preparação de Produtos de Padaria, Pastelaria e da Indústria de Bolachas e
Biscoitos, da Posição 19.05 (NCM 1901.20.00) com Alíquota Zero das
Contribuições – CST 06  Conforme registros das EFD-Contribuições transmitidas
nos anos de 2017 e 2019, o sujeito passivo realizou venda de produtos
classificados no NCM 1901.20.00 com alíquota zero das contribuições;
- Conforme consta do campo “Descrição da Mercadoria/Serviço” das notas fiscais
analisadas, o sujeito passivo promoveu a venda (CFOP 1.101) de “Polvilho Especial
para Pão de Queijo”, “Mix de Pão de Queijo” e “Pré-Mistura Doce Especial para
Pão de Queijo”, registrando-as sob o CST 06, com alíquota zero das contribuições;
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
10
- Contudo, a Lei no 10.925/04, em seu art. 1o, inc. XVI, reduziu a zero as alíquotas
do PIS e Cofins somente para os produtos classificados na exceção da TIPI – EX 01
– “Pré-misturas Próprias para Fabricação de Pão comum e Pão comum”;
- Percebe-se que a aplicação da alíquota zero não alcança os produtos vendidos
pelo sujeito passivo, pois trata-se de misturas para a preparação de pão de queijo,
e não de pão comum, como determina a legislação;
- Questionado sobre a base legal em que se amparou para considerar os produtos
como tributáveis à alíquota zero, o sujeito passivo afirmou ter se baseado no
mesmo dispositivo legal citado acima. Todavia, esqueceu-se de que a incidência à
alíquota zero abrange apenas os produtos classificados na EX 01 do NCM
1901.20.00;
- Por conseguinte, as vendas das misturas classificadas no NCM 1901.20.00
realizadas pelo sujeito passivo devem sofrer a incidência regular do PIS e da
Cofins, conforme planilhas;
PIS E COFINS – Insuficiência de Recolhimento – Venda de Outros Amidos e Féculas
(NCM 1108.19.00) com Alíquota Zero das Contribuições – CST 06
- Conforme registros das EFD-Contribuições transmitidas em 2018, o sujeito
passivo realizou venda de produtos classificados no NCM 1108.19.00 (Outros
amidos e féculas) com alíquota zero das contribuições;
- Intimado a esclarecer a base legal que amparou tal procedimento, o sujeito
passivo afirmou que, em razão de uma mudança de seus sistemas, houve uma
troca do NCM das mercadorias. Os produtos identificados pela Fiscalização se
referem, na realidade, a “mix de polvilho especial para pão de queijo” e deveriam
ser classificados, segundo o contribuinte, no NCM 1901.20.00 (Misturas e pastas
para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e
biscoitos);
- Conforme já dito, a Lei no 10.925/04, art. 1o, inc. XVI, reduziu a zero as alíquotas
do PIS e Cofins somente para os produtos classificados na exceção da TIPI – EX 01
– “Pré-misturas Próprias para Fabricação de Pão comum e Pão comum”, não
alcançando, portanto, os produtos vendidos pelo sujeito passivo;
- Assim, as vendas das misturas classificadas no NCM 1108.19.00, que na
realidade correspondem a produtos classificados no NCM 1901.20.00, realizadas
pelo sujeito passivo, devem sofrer a incidência regular das contribuições, conforme
planilhas;
PIS E COFINS – Insuficiência de Recolhimento – Venda de Fécula de Mandioca
(NCM 1108.14.00) com Suspensão das Contribuições – CST 09
- Conforme registros das EFD-Contribuições transmitidas em 2019, o sujeito
passivo realizou venda de Fécula de Mandioca (NCM 1108.14.00) com a suspensão
das contribuições, registrando-as sob o CST 09 (Operações Com Suspensão da
Contribuição);
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
11
- A Fiscalização apurou que a empresa teria realizado as saídas sob os CFOP 5.101,
5.118, 5.922, 6.101 e 6.922, alcançando o montante de R$ 8.931.518,92 no
período verificado, conforme planilha;
- Questionado pela Fiscalização sobre a base legal utilizada, o sujeito passivo
justificou estar amparado pelo inc. I, do art. 9o, combinado com o caput do art. 8o,
ambos da Lei no 10.924/04. No entanto, a interpretação dada pelo contribuinte
sobre os dispositivos legais mencionados está equivocada, pois estes não
autorizam empresas agroindustriais a se beneficiarem da venda de produtos com
suspensão das contribuições, mas sim pessoas jurídicas que exerçam a atividade
agropecuária, ou sejam cooperativa de produção agropecuária, que vendem
insumos agropecuários a outras pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e que
produzam as mercadorias relacionada no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/04;
- O art. 9o, inc. I, autoriza a suspensão das contribuições no caso de venda de
produtos relacionados no inc. I, do §1o, do art. 8o da Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso. Por sua vez, o inc. I, do §1o, do
art. 8o discrimina apenas as pessoas jurídicas CEREALISTAS que exerçam
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal, ou seja, empresas agropecuárias ou
cooperativas de produção agropecuária. Destaque-se que se caracteriza atividade
agropecuária a atividade econômica de cultivo da terra e/ou criação de peixes,
aves e outros animais, nos termos da Lei no 8.023/1990 (IN SRF no 660/2006, art.
3o, § 1o, inc. II);
- Entretanto, a fiscalizada exerce atividade AGROINDUSTRIAL, tendo em vista que
adquire insumos (Raiz de Mandioca - NCM 0714.10.00) e os utiliza na fabricação
do produto final destinado à venda (Fécula de Mandioca – NCM 1108.14.00), nos
termos da IN SRF no 660/2006, art. 6o. Desta forma, entende-se que a suspensão
da exigibilidade das contribuições abrange a venda, por pessoa jurídica que exerça
atividade AGROPECUÁRIA, de produto agropecuário a ser utilizado como insumo
na fabricação dos produtos relacionados no inc. I do art. 5o da IN SRF 660/2006 a
adquirente no LUCRO REAL, que exerça atividade agroindustrial e que utilize o
produto como insumo. Cita-se a Solução de Consulta COSIT no 105/2016;
- Conclui-se, desse modo, que as vendas de fécula de mandioca realizadas pelo
sujeito passivo não podem sofrer a suspensão das contribuições, pois a fiscalizada
industrializa sua produção (não se trata de empresa agropecuária). Por
conseguinte, as vendas de fécula de mandioca realizadas pelo sujeito passivo
devem sofrer a incidência regular das contribuições;
Reconstituição da Escrita
- Diante dos fatos acima, foi possível recompor a receita bruta passível de
incidência tributária das contribuições, mediante a inclusão das receitas advindas
da venda de Fécula de Mandioca registrada nas EFD-Contribuições sob o CST 09
(Operação com Suspensão da Contribuição), bem como das receitas de venda
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
12
tributadas erroneamente à alíquota, CST 06 (Operação Tributável à Alíquota Zero),
conforme planilhas;
- Do mesmo modo, foi apurado o montante de glosas de créditos de PIS e Cofins,
com fulcro nos gastos e despesas com bens e serviços não passíveis de
creditamento, nos termos da legislação vigente, conforme explanado no termo
fiscal e relacionado nas planilhas;
- Após o cálculo das contribuições incidentes sobre as receitas suspensas, bem
como as glosas dos créditos, foi possível reconstituir a escrita fiscal relativa à
apuração do PIS e da Cofins devidos nos períodos analisados, restando
evidenciada a insuficiência de recolhimento das contribuições, conforme
demonstrado nas planilhas;
Da Representação Fiscal para Fins Penais
- Notifica-se o sujeito passivo de que o presente lançamento de ofício,
caracterizado pela omissão de rendimentos que resultou na ausência de
recolhimento do PIS e da COFINS, ensejará Representação Fiscal Para Fins Penais,
em razão de que os fatos relatados neste relatório tipificam, em tese, “Crime
Contra a Ordem Tributária”, previsto no artigo 2o, inciso I, da Lei no 8.137/1990.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 11/11/2021 (fl. 697) e
apresentou impugnação tempestiva em 07/12/2021 (fls. 699 a 724), alegando, em
resumo, que:
1 - PIS E COFINS – direito de créditos decorrentes da apuração da contribuição
I – Do Direito à apuração de créditos de PIS e COFINS referentes a aquisições de
produtos tributados à alíquota zero
- Considerando o previsto no § 12 do art. 195 da Constituição, nenhuma lei ou
interpretação conferida a esta poderá mitigar os efeitos da não cumulatividade
dentro dos setores aos quais ela seja conferida em razão da expressa ausência de
competência para tal finalidade;
- Assim, o legislador infraconstitucional pode definir que a não cumulatividade
aplica-se ou não se aplica ao setor de atividade da impugnante, mas, definido,
como o foi, que a não cumulatividade é o regime aplicado ao setor de atividade da
contribuinte, não há espaço ou autorização para criação de regras mitigando os
efeitos de tal exoneração;
- Padece de ilegalidade, por inconstitucionalidade, a interpretação aos artigos 3o,
§1o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que afirma que o direito de crédito
decorrente da não cumulatividade não se aplica às aquisições de produtos
tributados à alíquota zero. Tal interpretação do auditor fiscal, com base no
Parecer 227 da COSIT, afronta, também, o Princípio da Igualdade Tributária
(artigo 150, II, da Constituição);
- Tal interpretação implica afirmar que os insumos adquiridos com isenção de PIS e
COFINS e utilizados em produtos cuja saída seja tributada por estas contribuições
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
13
geram o direito ao crédito e que, na mesma posição, os insumos adquiridos à
alíquota zero não gerariam tal direito de crédito;
- Isenção e alíquota zero são institutos jurídicos já reconhecidos como equivalentes
e a doutrina posiciona-se nesse sentido, bem como a jurisprudência, assim já
pacificou, nos termos da sumula 544 do STF, RE 353.668 e 357.277 e RE 353.657-
PR e RE 398.365 – RS. Cita-se doutrina e jurisprudência sobre a questão;
- Assim, a isenção, em sua metodologia, é exatamente a mesma aplicada para
com a operacionalidade da alíquota zero. Não se sustenta, portanto, a
interpretação que pretende o auditor fiscal, ainda que extraída da Solução de
Consulta 227 da COSIT. A própria sistemática da não cumulatividade das
contribuições, em que se buscou a neutralidade tributária através da eleição do
método subtrativo indireto, não se coaduna com tal vedação ao direito de crédito
do sujeito passivo;
- O valor do tributo devido corresponde ao resultado entre a diferença do valor
apurado pela alíquota aplicada sobre as vendas e o valor apurado pela alíquota
aplicada sobre as compras e, não à diferença entre o tributo calculado na saída e
o tributo recolhido na etapa anterior;
- Assim, quando não há tributação no momento da venda dos produtos, não há o
direito ao crédito por não haver, no caso, alíquota aplicada sobre as vendas a ser
aplicada sobre as compras e promove-se a neutralização. No caso dos autos,
entretanto, a venda dos produtos da contribuinte é tributada em sua saída (ainda
que beneficiada pela posterior suspensão dos referidos tributos), e, neste caso, é
tal alíquota que se deve aplicar sobre as compras para fins de geração do direito
ao crédito pelas aquisições;
- Tal proposição decorre da autonomia entre as regras-matriz de incidência
tributária e de direito ao crédito, confirmada em diversos momentos da legislação,
como, por exemplo, a possibilidade de recuperação de créditos extemporâneos
sem que se trate de repetição de indébito;
- Também as hipóteses de incidência das regras são diversas, sendo que, no caso
do crédito de PIS e COFINS, o que fato gerador do direito ao crédito é a) a
aquisição de bens e serviços (e não obtenção de receitas), b) sujeito ativo do
direito ao crédito é o contribuinte, c) alíquotas aplicáveis ao crédito são aquelas
relativas à saída feita pelo adquirente (pouco importando a alíquota da operação
do revendedor);
- A posição do auditor fiscal e da RFB baseia-se em interpretação subjetiva que
não atende ao sistema tributário constitucional, devendo ser afastada, tendo sido
alvo de debate inclusive nas instâncias judiciais, esmiuçada no recente
entendimento que vem sendo replicado pelo STJ em casos idênticos (REsp
1.259.343);
- Tal interpretação ofende outro comando legal, qual seja, o direito da
contribuinte em descontar créditos de seus insumos, considerando-se a relevância
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
14
e essencialidade destes em relação ao seu produto final, implicando na
neutralização dos efeitos da própria norma que estabelece a alíquota zero de PIS e
COFINS sobre tais insumos, pois transfere tal ônus, como se fosse um diferimento
da tributação, à indústria, ao não permitir que ela desconte os créditos sobre tais
aquisições, tributando-a integralmente em seu produto final;
II - Direito de crédito decorrente de despesas com aquisição de Serviços utilizados
como insumos – assessorias contábil, jurídica e médica/odontológica; auditoria e
consultoria em geral, comissões s/ vendas; publicidade e propaganda e serviços
diversos
- A presunção da autoridade administrativa de que os referidos serviços não são
importantes para o processo produtivo da empresa não possui qualquer elemento
fático probatório, não possuindo embasamento legal em documentos ou outros
fatores a demonstrar a infração imputada ao contribuinte, infringindo o princípio
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
- Deve-se considerar a viabilidade da prestação de serviços com a consideração de
insumo trazida pelo dispositivo legal mencionado. Evidencia-se o direito à
contratação de um contador a fim de atender ao art. 1.179 do Código Civil, diante
da complexidade do sistema tributário nacional, não sendo possível, para o porte
da empresa em questão, seguir sem o acompanhamento de um profissional que a
auxilie no atendimento às exigências e obrigações fiscais;
- Tal raciocínio deve ser prolongado às assessorias médica/odontológica e
jurídicas. Para as médicas devem ser considerados o benefício e a essencialidade
para a empresa no gerenciamento de suas atividades, ou seja, referida assessoria
detecta problemas e fornece soluções para o melhor desenvolvimento das
atividades da impugnante;
- Devem ser levados em consideração os argumentos trazidos pela contribuinte
quanto à importância no processo produtivo e na prestação de serviços, sendo que
sem eles há substancial perda de qualidade do produto ou serviço para a auditoria
e consultoria em geral, comissões s/ vendas, publicidade e propaganda e serviços
diversos também;
- Cita-se jurisprudência da CSRF;
III – Direito ao crédito decorrente de despesas com Fretes nas Operações de Venda
- O entendimento da autoridade fiscal não deve prosperar, pois, ao serem
compulsados os presentes autos, em momento algum percebe-se ofensa a
qualquer dispositivo legal por esta contribuinte;
- Não é novidade que a impugnante cedia seus veículos para a utilização da
empresa AMIFEC TRANSPORTES, inclusive, todos os documentos de quitação
foram apresentados para a Fiscalização, apenas não sendo aceitos como válidos
pelo Fisco. Ou seja, há diferença entre não apresentar quanto ao não aceitamento
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
15
fiscal. Aqui, há de se ratificar pelo atendimento à Fiscalização com a ulterior
apresentação documental comprobatória;
- Quanto aos contratos de comodatos, ali estão relacionados todos os veículos
mencionados pela autoridade fiscal. Contudo, nem todos os veículos da
impugnante foram cedidos para a AMIFEC TRANSPORTADORA LTDA. Não há,
portanto, como se concluir, de forma diversa, devendo ser admitida a utilização
dos créditos decorrentes das despesas com fretes nas operações de venda, com
base no próprio dispositivo legal trazido pelo auditor, afastando-se a glosa
aplicada;
IV - PIS E COFINS – Suficiência de Recolhimento – Venda de Misturas e Pastas para
a Preparação de Produtos de Padaria, Pastelaria e da Indústria de Bolachas e
Biscoitos, da Posição 19.05 (NCM 1901.20.00) com Alíquota Zero das
Contribuições – CST 06;
IV.I - PIS E COFINS – Suficiência de Recolhimento – Venda de Outros Amidos e
Féculas (NCM 1108.19.00) com Alíquota Zero das Contribuições – CST 06
- A contribuinte entende que os produtos que adquire com a denominação goma
de mandioca classificada no NCM 1108.14.00 trata-se de uma mera variação
regional, onde os estados da Região Nordeste do Brasil tratam popularmente
como goma de mandioca, aquilo que aqui atribuímos a nominação de farinha de
mandioca;
- Por isso, as vendas das misturas classificadas no NCM 1901.20.00 realizadas pela
contribuinte não devem sofrer a incidência das contribuições. Tendo em vista a
existência de força maior que impossibilita a imediata juntada da declaração com
a justificativa acima lançada, REQUER a concessão do prazo de sessenta dias para
providenciar sua, conforme artigo 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235/1972;
2 – PIS e COFINS – Direito à Venda de fécula de mandioca com suspensão de
contribuições
- No caso dos autos, não houve apontamentos pelo auditor fiscal de que a
impugnante tenha descumprido quaisquer outros dos requisitos legais, senão o
fato de que não se enquadra na posição de agropecuária;
- Trata-se aqui de interpretação da legislação e dos conceitos a ela relacionados,
cujas diferenças entre o que conclui a contribuinte da aplicação dos conceitos à
norma e o Fisco não é problema atual e decorre de sua alta complexidade;
- A controvérsia cinge-se a se as atividades desenvolvidas pela impugnante se
enquadrem na condição de indústria agropecuária/atividade rural ou
agroindústria. Para o auditor, o conceito aplicado à atividade agropecuária é o da
Lei no 8.023/90, a atividade desenvolvida pela impugnante (produção de fécula de
mandioca nativa/amido) não se adequa a tal critério, simplesmente;
-Impugna-se tal interpretação subjetiva da norma, visto que a atividade da
impugnante não difere da pasteurização e acondicionamento do leite, ou mesmo
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
16
do próprio suco da laranja. Conforme vislumbra-se dos critérios utilizados para
distinção entre produção agropecuária e agroindustrial, a manutenção das
características do produto e a sua composição e o intuito de sua conservação são
diferenciais;
- A raiz de mandioca, se extraída e não convertida em fécula/amido, perece em
período muito curto de tempo, não mais servindo ao seu fim industrial. Por sua
vez, a sua conversão em amido/fécula permite que este produto, considerado
primário, seja destinado às indústrias, elevando-o ao status de commodity. Tal
fato denota o quanto a característica do produto é mantida, asseverando a sua
condição de produto primário e agropecuário, portanto, já que suas
características são uniformes em qualquer lugar do mundo, conforme definição
citada;
- Assim como a necessidade de extração do suco de laranja e sua conservação e a
pasteurização do leite são necessárias à manutenção destes produtos
agropecuários e sua comercialização, da mesma forma, a conversão da raiz da
mandioca em fécula a mantém como produto de origem agropecuária, devendo
ser este o tratamento tributário a lhe ser aplicado;
- As disposições legais sobre a forma de integração da legislação tributária
quando não há disposição expressa implica a utilização, pela autoridade
competente, em primeiro lugar, da analogia e, sequencialmente, dos princípios
gerais do direito tributário, a teor do art. 108 do CTN;
- Especificamente quanto à definição de aplicabilidade da suspensão do PIS e
COFINS às atividades rurais, o legislador não foi literal, deixando ao aplicador do
direito a integração da norma ao definir atividade rural. A Lei no 8.023 não afasta
a atividade da impugnante da atividade rural, nem a define como agroindústria,
mas, a interpretação dada pelo auditor o faz, sem fundamento jurídico para tanto,
negando vigência à aplicação da analogia e princípios gerais do direito (igualdade
tributária) à impugnante, pois o Estatuto da Terra define em seu art. 4o, IV
“empresa rural”, assim como a Lei no 8.171/91;
- O alcance da norma, direito à suspensão ou não da incidência de PIS e da COFINS
às receitas decorrentes da venda de fécula de mandioca decorre da forma de
interpretação do conceito de atividade rural e se este é ou não aplicável ao
processo de produção da impugnante;
- Porém, nas normas que tratam do conceito e sua aplicação há pertinência de que
a atividade da contribuinte seja entendida como atividade rural, ensejando assim
tal direito;
- O CARF já se pronunciou, conforme acórdão citado, no sentido de reconhecer que
a atividade rural se caracteriza de tal forma se a transformação ocorrer na área
rural explorada, pouco importando a aplicação de equipamentos de tecnologia, e
a transformação da raiz de mandioca em fécula, no caso da impugnante ocorre
em sua área rural;
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
17
3 - Da Desnecessidade de Representação Fiscal para Fins Penais
- Destaque-se que a presente notificação, em tese, “Crime Contra a Ordem
Tributária”, previsto no art. 2o, inc. I, da Lei no 8.137/90 é descabida, haja vista as
fundamentações de fato e direito aqui elencadas;
4 – Do Pedido
- Por todo o exposto, requer a improcedência dos lançamentos, considerando-se
regular a apuração feita pelo contribuinte e improcedentes as glosas efetuadas,
reconhecendo-se, ainda, o direito à suspensão dos recolhimentos das
contribuições sobre a venda de fécula/amidos, por se tratar de empresa rural;
- Caso mantida a exigência fiscal, requer perícia contábil, a fim de promover-se a
adequada readequação da escrita fiscal, reconhecendo-se a necessária exclusão
das contribuições, bem como das receitas de venda tributadas corretamente à
alíquota zero, CST 06 (Operação Tributável à Alíquota Zero), inclusive, o montante
de glosas de créditos apurados com fulcro nos gastos e despesas com bens e
serviços passíveis de creditamento;
- Sendo mantido o auto de infração e efetuadas as adequações, seja excluída a
penalidade de multa em razão do princípio da consunção, já que a multa lançada
em auto de infração apartado incide sobre os mesmos fatos objetos do presente
auto de infração, conferindo-se num bis in idem.
O presente processo foi encaminhado a esta DRJ07 em 25/02/2022 para
julgamento (fl. 751).
É o relatório.
Em sessão de 19/10/2022, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 101-008.398):
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 1.911/2019.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS
À ALÍQUOTA ZERO – VEDAÇÃO AO DIREITO DE CRÉDITO
A aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição não gera
direito a crédito.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – DESPESAS COM FRETE NA VENDA –
NÃO COMPROVAÇÃO
Não sendo comprovado o efetivo desembolso relativo a despesas com frete na
venda, correta a glosa da apuração do correspondente crédito.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
18
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA
ZERO SOBRE RECEITA DE VENDA DE PRODUTO NÃO CLASSIFICADO NO “EX”
TARIFÁRIO
Correta a tributação da receita de venda de produto não classificado no “Ex”
tarifário previsto na NCM.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – EMPRESA AGROINDUSTRIAL –
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO – NÃO APLICAÇÃO
Não estão sujeitas à suspensão da incidência da contribuição as vendas de
produto industrializado realizadas pelas empresas agroindustriais, podendo estas,
no entanto, apurar crédito presumido relativamente às matérias-primas in natura
adquiridas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018, 01/04/2019 a 30/11/2019
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS –
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
O julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – MULTA DE OFÍCIO – VINCULAÇÃO – Na apuração de
ofício de crédito tributário deve ser aplicada a multa de ofício correspondente, em
razão da vinculação da atividade à previsão legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2017 a
31/03/2018, 01/04/2019 a 30/11/2019
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 1.911/2019.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO – VEDAÇÃO AO DIREITO DE CRÉDITO
A aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição não gera
direito a crédito.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – DESPESAS COM FRETE NA VENDA – NÃO
COMPROVAÇÃO
Não sendo comprovado o efetivo desembolso relativo a despesas com frete na
venda, correta a glosa da apuração do correspondente crédito.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
19
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA ZERO
SOBRE RECEITA DE VENDA DE PRODUTO NÃO CLASSIFICADO NO “EX” TARIFÁRIO
Correta a tributação da receita de venda de produto não classificado no “Ex”
tarifário previsto na NCM.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – EMPRESA AGROINDUSTRIAL – SUSPENSÃO
DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO – NÃO APLICAÇÃO
Não estão sujeitas à suspensão da incidência da contribuição as vendas de
produto industrializado realizadas pelas empresas agroindustriais, podendo estas,
no entanto, apurar crédito presumido relativamente às matérias-primas in natura
adquiridas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 16/11/2022, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo adotado
razões semelhantes àquelas apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.”

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Redator ad hoc designado.
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião síncrona de
11/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
De partida, não conheço das alegações tendentes a afastar a aplicação de lei ou
decreto em vigor com base em fundamentos constitucionais, pois “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”,
conforme previsto na Súmula CARF no 02 e, também, no art. 98 do RICARF.
E não tendo sido apresentadas questões preliminares, dou prosseguimento à
análise do mérito.

I – Mérito
I.1. Do direito à apuração de créditos sobre insumos adquiridos à alíquota zero
Relativamente aos insumos adquiridos à alíquota zero, defende a Recorrente que
faria jus aos créditos com fundamento no art. 3o, § 2o, inc. II, das Leis no
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
20
10.637/2002 e 10.833/2003, mesmo dispositivo legal evocado pela fiscalização
para a realização das glosas. É o que se verifica nos seguintes trechos da peça
recursal:
O embasamento legal para a tomada de crédito decorre do disposto no disposto
no inciso II, do § 2o do artigo 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, cuja
referência atribui a “bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”.
Insiste o auditor fiscal e sobre tal fato nega-se a pronunciar-se o acórdão, que não
há direito de crédito de PIS e COFINS sobre insumos adquiridos a alíquota zero,
ainda que utilizados na fabricação de produtos que sejam revendidos com
tributação por tais contribuições, isso porque tal direito de crédito somente
ocorre, nestas condições, para insumos isentos destas contribuições.
A uma, porque a apuração das referidas contribuições é efetuada de forma não
cumulativa e pelo método subtrativo indireto que pressupõe total autonomia
entre a regra matriz de apuração de crédito e regra matriz de apuração do
tributo!
A duas, porque a alíquota zero é espécie de isenção e a interpretação do próprio
fisco de que tais insumos (adquiridos com isenção) dão direito ao crédito, não
pode vedar o mesmo direito aos insumos adquiridos a alíquota zero, visto tratar-
se de idênticas hipóteses legais!
A três porque, presumir que o legislador estaria restringindo o direito de crédito
diferenciando situações tributárias do mesmo setor de atividade econômica e
conferir-lhe poder que não lhe foi outorgado pela constituição federal!
Quanto à linha de argumentação desenvolvida pela contribuinte, no sentido de
que a natureza jurídica de insumo asseguraria o direito ao creditamento, tem-se
que essa linha não se sustenta face à literalidade do art. 3o, §2o, inc. II, das Leis no
10.637/2004 e 10.833/2003, que impede a tomada de créditos sobre bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, o que inclui,
evidentemente, as operações com alíquota zero:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Embora não seja aplicável diretamente ao presente caso, há que se considerar
que o entendimento do CARF acerca da apuração de créditos sobre insumos
adquiridos sem a sujeição ao pagamento de PIS/COFINS já se encontra pacificado
na ratio deciendi utilizada na Súmula CARF no 188, onde se admitiu o
creditamento sobre gastos com frete de insumos não tributados, mas desde que
esses fretes tenham se sujeitado à tributação pelas contribuições:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
21
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Na jurisprudência específica sobre o assunto, esse também é o entendimento que
vem sendo aplicado pelo CARF:
CRÉDITO. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, é vedado o aproveitamento
de créditos sobre aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10380.906367/2016-31. Acórdão no 3002-003.673. Pub. 22/09/2025)
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para revender
ou usar como insumo tributado à alíquota zero.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10983.720902/2011-64. Acórdão no 3101-004.259. Pub. 07/12/2025)
Desta forma, não prospera a alegação da Recorrente.
I.2. Das vendas tributadas à alíquota zero
Em relação ao lançamento de débitos vinculados às operações de venda de
mercadorias que haviam sido tributadas à alíquota zero, a Recorrente se limitou a
abrir questionamento quanto às saídas de goma de mandioca, o que fez mediante
a simples alegação de que o nome por si utilizado, “farinha de mandioca”, foi
adotado de forma não-técnica, para fins de adequação a denominações regionais.
Contudo, nesse específico tópico de sua peça recursal, a Recorrente não traz
qualquer elemento novo ou se contrapõe aos fundamentos utilizados pela DRJ
para a manutenção do lançamento tributário. É o que se verifica no trecho a
seguir, com transcrição integral do tópico recursal:
Especificamente em relação as vendas de goma de mandioca terem sido
classificadas como farinha de mandioca (NCM 1901.20.00) a Recorrente
esclareceu que as vendas são efetuadas a outros estados da federação, cuidando-
se a divergência de nomeação dos produtos que não altera o NCM dos mesmos.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
22
O acórdão se restringe a manter a autuação sobre a presunção de que se trataria
de produtos que se enquadram na posição de NCM 1108 e que são, portanto,
féculas e não gozam de tal benefício fiscal.
Não pode, deveras, prevalecer a impressão do fisco, a sua dedução do que foi
efetivamente o produto vendido pela Autuada, desconsiderando-se a realidade
dos fatos.
Deve, portanto, o acórdão ser revisto neste aspecto!
Na decisão da DRJ, é relevante destacar que a reclassificação foi mantida por
ausência de apresentação de argumentos concretos e, também, por ausência de
apresentação de justificativa para a classificação da goma/farinha no capítulo 19
da NCM:
O contribuinte não traz qualquer argumento concreto para fundamentar a
aplicação da alíquota zero aos referidos produtos, limitando-se a se referir à goma
de mandioca, classificada na NCM 1108.14.00 (fécula de mandioca), nada
alegando em relação às misturas especificadas na NCM 1901.20.00, ou ao seu Ex
01. Não esclarece, ainda, porque a fécula de mandioca (ou goma de mandioca, ou
farinha de mandioca) estaria classificada no Capítulo 19, relativo às preparações
(misturas). Também não há sentido no argumento do regionalismo, visto que os
capítulos mencionados tratam de produtos completamente diversos.
É relevante aqui pontuar que o recurso voluntário só pode ser conhecido se os
argumentos apresentados dialogarem com os fundamentos apresentados pela
decisão recorrida. Se não houver esse embate, tem-se que por ausente a
dialeticidade, quadro esse que enseja o não conhecimento do ponto recursal,
sendo este o presente caso.
I.3. Das vendas efetuadas com suspensão
Aduz a Recorrente que a comercialização de fécula de mandioca de produção
própria estaria sujeita à suspensão da incidência de PIS/COFINS, isto porque,
resumidamente, considera que sua atividade não seria agroindustrial, mas
agrícola, o que permitiria o enquadramento de sua operação no inciso I, do artigo
9o, combinado com o caput do artigo 8o, ambos da Lei no 10.925/04. É o que se
verifica em sua peça recursal:
O acórdão relata as alegações da Recorrente em face de tal tópico da autuação
fiscal, entretanto, ao discorrer e rechaçar as mesmas apenas menciona que a
Recorrente tem conhecimento de os produtos por ela revendidos não gozam de
suspensão das contribuições de PIS e COFINS, sendo indevida a utilização do
benefício fiscal, isso porquê a própria Recorrente reconheceu tal fato ao emitir
documentos fiscais referentes as vendas com CST 01 (produtos tributáveis) ao
invés de consignar que se tratavam de produtos com previsão de suspensão (CST
09).
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
23
Conforme dito alhures, o erro na escrituração não afasta o direito ao benefício
fiscal, e sobre tal fato o acórdão não se pronuncia.
Ademais, o reconhecimento de que a atividade da Recorrente adequa-se aos
termos legais de atividade agropecuária fazendo jus a suspensão em nenhum
momento foram analisados, recebendo a Contribuinte apenas uma imposição
incorreta e arbitrária.
Como dito em sede de impugnação, a luz da definição de atividade agrícola
trazida pela lei 8.171/1991 a atividade da Recorrente enquadra-se perfeitamente
como agrícola:
(...)
Corroborou ainda que não afasta tal condição o fato de utilizar-se de tecnologia
para desenvolver suas atividades, a teor do já decidido pelo CARF:
(...)
E que seu produto, inclusive é classificado como commodities ou seja, produto de
origem primária, condição afeta dos produtos da indústria agropecuária.
O acórdão em nada se pronuncia sobre tais alegações e é claro, porque não tem
como refutá-las, denotando assim, o caráter de imposição e arbitrariedade ao
qual os sujeitos passivos estão condicionados, denotando ilegalidade e confisco,
devendo ser afastada o auto de infração em relação a tal aspecto.
Em contraposição, a DRJ fundamentou a sua decisão no sentido de que a fécula
de mandioca seria uma mercadoria processada, de natureza agroindustrial e não
agrícola, razão pela qual manteve o lançamento tributário. É o que se verifica no
seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:
Inicialmente, é importante destacar que a matéria aqui em análise se refere a
receitas auferidas pela autuada, cujo pagamento do PIS e da Cofins devidos não
foi efetuado em razão de suspensão, com base no disposto no inciso I, do artigo
9o, combinado com o caput do artigo 8o, ambos da Lei no 10.925/04, decorrentes
da venda do produto Fécula de Mandioca (NCM 1108.14.00). Não se trata,
portanto, de apuração e dedução de crédito presumido, conforme previsto no
caput do artigo 8o da Lei no 10.925/04 e no artigo 5o da IN/SRF no 660/2006, mas
de vendas com suspensão do pagamento das contribuições.
Esclarecido este fato, constata-se, pelo texto das normas acima transcritas, que o
dispositivo considerado pela autuada (inciso I do artigo 9o da Lei no 10.925/2004)
prevê a suspensão da incidência do PIS e da Cofins sobre a receita de vendas dos
produtos de que trata o inciso I do §1o do artigo 8o da mesma Lei, ou seja:
produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da NCM. No
presente caso, o produto vendido pela autuada é a fécula de mandioca,
classificada na NCM 1108.14.00, fato não contestado pelo impugnante. Sendo
assim, vê-se que a primeira condição fixada pelo inciso I do artigo 9o da Lei no
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
24
10.925/2004 já veda a suspensão aplicada pelo contribuinte, uma vez que o
produto vendido (NCM 1108.14.00) não está classificado nas NCM relacionadas no
dispositivo (NCM 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01).
Além disso, o inciso I do artigo 9o da Lei no 10.925/2004 também estabelece que a
venda beneficiada com a suspensão deve ser efetuada pela pessoa jurídica
mencionada no mesmo inciso I do §1o do artigo 8o, ou seja, a venda deve ser
efetuada por cerealista, cuja definição está no artigo 3o, §1o, inciso I, da IN/SRF no
660/2006: é a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal. No presente caso, a autuada adquire a raiz de mandioca, utilizando-a
como insumo na produção de fécula de mandioca. Em consequência, não é
possível definir o contribuinte como “cerealista”, para fins da suspensão em
análise, uma vez que não exerce as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar produtos in natura, mas sim, adquire produto in natura (raiz de
mandioca), utilizando-o como insumo em seu processo industrial para a
fabricação de fécula de mandioca, produto industrializado.
Assim, considerando o disposto na legislação utilizada pela autuada para a
suspensão da incidência do PIS e da Cofins sobre sua receita de venda do produto
fécula de mandioca, conclui-se que a empresa não faz jus a este benefício, seja em
razão do produto vendido e sua respectiva classificação na NCM, seja por não se
caracterizar como “cerealista”.
Ao se analisar a legislação evocada pela própria contribuinte, o que se constata é
que a suspensão prevista no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 10.925/04, só se aplica
para as específicas situações previstas no art. 8o, §1o, inc. I, desse mesmo diploma
legal, isto é, é necessário que a empresa exerça atividade cerealista (e mandioca
não é um cereal, mas uma raiz tuberosa), que trabalhe com a comercialização de
produtos vegetais rurais in natura (o que poderia ser o caso da mandioca
congelada, mas não o da fécula), classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01 (NCMs em que não se encontra
o produto mandioca).
Evidentemente, a Recorrente não se enquadra nos critérios legais, razão pela não
há fundamento legal para revisão da decisão da DRJ.

I.4. Dos créditos apurados sobre serviços classificados como insumos
Em relação à glosa de créditos apurados sobre gastos com serviços classificados
inicialmente pela contribuinte como insumos, a Recorrente se limitou a trazer
defesa teórica, sem trazer maiores informações sobre o seu processo produtivo,
sobre a alocação dos serviços dentro desse fluxo e, o mais importante, deixou de
minimamente caracterizar tais gastos dentro dos critérios de essencialidade ou
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
25
relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp no 1.221.170
(Tema no 779).
É o que se verifica em sua peça recursal, cuja transcrição do tópico se faz abaixo:
Neste aspecto, acredita-se que os conceitos de essencialidade e relevância
utilizados para a classificação de bens e serviços como insumos sujeitos a
apuração de créditos a serem descontados no regime da não cumulatividade
estão bem entendidos pela autoridade fiscal e julgadora.
Não obstante, apesar de tal evolução acerca da interpretação da norma jurídica, o
fato é que o auditor fiscal e no mesmo sentido o julgador de primeira instância
mantem claramente a autuação com base na teoria do negacionismo, não
reconhecendo a essencialidade de bens e serviços utilizados no processo produtivo
da Autuada, simplesmente para vedar seu direito ao crédito e tornar o sistema da
não cumulatividade verdadeiro fiasco, onerando de forma equivocada o produto
final!
Apesar de consignar jurisprudências do próprio CARF reconhecendo a
essencialidade e relevância dos serviços de marketing para a Recorrente, o
acórdão nada falou a respeito, mantendo a autuação e negando tal direito!
Conforme entendimento do CARF, certeira seria a aplicação do critério de
essencialidade, sendo assim, acatada a linha de raciocínio do STJ quanto ao
creditamento do PIS/PASEP e da COFINS para o mantimento “daquela marca”. A
ementa do referido julgado dizia o seguinte:
(...)
A mesma conduta manteve apesar de a Recorrente comprovar a essencialidade
dos representantes no desenvolvimento de suas atividades comerciais!
Aliás, neste sentido, já sinalizou a 4a Câmara da 2a Turma do CARF, no julgamento
do recurso voluntário apresentado no processo 13839.901851/2014-74, inclinado
a aceitar as comissões de representação comercial como insumo desde que
comprovada efetivamente a relevância das mesmas para a atividade do
contribuinte, tendo inclusive baixado os autos em diligência para avaliação da
essencialidade de tal atividade para a empresa.
No caso da contribuinte, conforme dito, não há outra modalidade de escoamento
de seus produtos, senão a representação comercial, mostrando-se totalmente
relevante a sua atividade.
Desta forma, por deixar de caracterizar a essencialidade ou relevância dos
serviços em sua atividade produtiva, nego provimento à matéria recursal.
E ainda que assim não fosse, a verificação das rubricas glosadas permite concluir
que os serviços glosados não estavam vinculados à atividade produtiva da
contribuinte (a) ou porque se tratavam de gastos administrativos, podendo-se
exemplificativamente citar a assessoria contábil, auditoria e consultoria em geral,
(b) ou porque são gastos necessários, mas não essenciais ou relevantes, tal como
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
26
o pagamento de comissões sobre vendas, ou de publicidade e propaganda (c) ou
porque não houve a apresentação de provas consistentes que pudessem
comprovar a natureza de insumo dos serviços.

I.4. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
Em tese apresentada apenas em sede de recurso voluntário, a Recorrente pede a
apuração de créditos de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS,
apontando como fundamento a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
– STF no RE no 574.706 (Tema no 69), cujo trânsito em julgado ocorreu em
17/09/2021.
É o que se verifica no seguinte trecho de sua peça recursal:
Com relação ao tópico em comento especial atenção desta r. Câmara, visto que o
acórdão deixou de analisar o direito aos créditos provenientes da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em razão da modulação dos efeitos
do RE 574.706.
Absolutamente inquestionável o direito da Recorrente aos créditos decorrentes da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, devendo ser revista a
autuação fiscal neste sentido.
Relativamente ao pedido de apuração de créditos, cabe aqui esclarecer que a
atividade requerida não é de competência do CARF, cuja atividade é,
exclusivamente, a de julgar as matérias tributárias controvertidas entre o
contribuinte e o Fisco.
Entretanto, isso não significa que a mencionada decisão do STF não possa ser
aplicada ao presente caso, isto porque, ao se analisar as planilhas anexadas pela
Fiscalização (documentos não pagináveis – fls. 113), o que se identifica é que os
débitos relativos às vendas tributadas à alíquota zero e as com suspensão de
incidência das contribuições, foram apurados com base no valor integral das notas
fiscais (coluna “Valor da Nota Proporcional”), o qual também compreendia o
ICMS, conforme é possível verificar no trecho da planilha “Base EFD – CST 6 –
Saídas com alíquota zero a tributar”:

Aba “Saídas – CST6 – Outras Saídas”
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
27

Aba “Tabela Dinâmica 2”

É relevante destacar que a tese vinculante se trata de direito superveniente e,
portanto, pode ser aplicada de ofício, nos termos do art. 16, par. 4o, “b”, do
Decreto no 70.235/1972.

I.5. Do cancelamento ou redução da multa de ofício
Relativamente à multa de ofício aplicada com fundamento no art. 44, inc. I, da Lei
no 9.430/1996, aduz a Recorrente que a sua imposição seria indevida, isto porque,
sobre os mesmos fatos, também teria havido a imposição de multa isolada no PAF
no 10950.731032/2021-16.
No que diz respeito à imposição da multa de ofício de 75%, não há o que se
reformar, isto porque a situação existente se adequa perfeitamente à hipótese
legal, isto é, ocorrência de lançamento de ofício, decorrente de violação à
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733284/2021-71
28
legislação tributária que resultou em insuficiência no recolhimento de
contribuições ao PIS/COFINS.
Já em relação à multa isolada controlada no PAF no 10950.731032/2021-16, tem-
se que se trata de questão estranha a essa lide e, mesmo se assim não fosse, a
informação existente no TVF é no sentido de que essa penalidade foi imposta por
transmissão da ECD e da ECF sem qualquer registro contábil ou fiscal, ou seja, por
motivo diverso daquele que ensejou a aplicação da multa de ofício, conforme é
possível verificar no trecho a seguir desse documento:
Vale repisar que a ECD e a ECF relativas ao ano-calendário de 2017 foram
transmitidas sem qualquer registro contábil, fiscal ou patrimonial além do valor
simbólico de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em disponibilidade de caixa
tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido, e, por esta razão, o contribuinte
foi objeto de autuação de multas por inexatidão/omissão de informações,
conforme legislação de regência, no curso deste procedimento fiscal.

Portanto, mantenho a decisão da DRJ no que diz respeito à multa de ofício.

I.6. Da representação fiscal para fins penais
Para o tópico, alega a Recorrente que a representação fiscal para fins penais seria
descabida e, por esse motivo, deveria ser afastada pelo Colegiado.
Contudo, essa matéria não pode ser conhecida, pois, conforme entendimento
fixado na Súmula CARF no 28, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais”.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar provimento parcial para excluir o ICMS da base de cálculo
dos débitos apurados no auto de infração, a partir de 15 de março de 2017.”
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 869
DF CARF MF
Original